Tribunal: TJBA
Processo: 0537245-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537245-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, PAULA DA SILVA REIS

APELADO: WALDELUZIA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULA DA SILVA REIS, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA WALDELUZIA ALVES DA SILVA. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA NA QUANTIA DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), REFERENTES ÀS BENFEITORIAS REALIZADAS PELA DEMANDANTE NO IMÓVEL OCUPADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E CONSEQUENTE DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO NA SENTENÇA. SEGUNDO APELO APRESENTADO PELA RÉ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. PRETENSÃO APENAS DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA PÚBLICA. FINALIDADE VOLTADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL N.º 12.373/11. ISENÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE. PARTE AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO A SENTENÇA APENAS PARA CONCEDER A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1 – Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela autora J WALDELUZIA ALVES DA SILVA e pela ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA n.º 0537245-77.2017.8.05.0001, julgou procedente a ação condenando a acionada ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, referentes às benfeitorias realizadas pela demandante no imóvel ocupado. A eminente Magistrada consignou que os demais pedidos foram apreciados no bojo do processo n.º 0587051-18.2016.8.05.0001 em apenso, ressaltando que o requerimento de reintegração de posse perdeu o objeto, porque deferida a reintegração (inclusive em tutela liminar) à Conder, na ação citada.

2 – No que concerne ao apelo interposto pela autora WALDELUZIA ALVES DA SILVA, requer a majoração do valor da indenização arbitrada na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referentes às benfeitorias realizadas pela demandante no imóvel ocupado.

3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que não merece acolhimento a referida pretensão, considerando que a expropriada/demandante deixou de apresentar prova concreta da perda financeira experimentada, isto é, daquela renda que deixou de ganhar em decorrência do evento sofrido, assim como não comprovou as benfeitorias realizadas no valor de R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), requerido na petição inicial.

4 – Registre-se que a autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito, dispensando a realização de prova pericial. Com efeito, não obstante os argumentos suscitados pela apelante sobre os critérios utilizados para fixar a indenização, tem-se que a prova técnica possuiria no presente caso relevância indiscutível, tendo em vista que não é possível exigir do Juiz conhecimento relacionado a campo profissional diverso. Nesse contexto, revelar-se-ia indispensável a produção de prova pericial para melhor identificar a justa indenização.

5 – Nestas condições, considerando que não foi comprovado o efetivo prejuízo sofrido pela parte expropriada, cabível apenas o valor indenizatório incontroverso reconhecido pela parte ré no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme bem destacado pela douta Juíza de Primeiro Grau.

6 – Em relação ao apelo interposto pela ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, pugna apenas pela isenção das custas processuais, bem como para condenar a recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, considerando que decaiu em parte dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

7 – Impõe destacar que a Lei Estadual n.º 12.373/11 – que versa acerca da fixação, contagem, cobrança e pagamento dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, da Taxa de Prestação de Serviços na área do Poder Judiciário e da Taxa de Fiscalização Judiciária – estabelece a não incidência das taxas, no âmbito do Poder Judiciário, nos casos de prestação de serviços públicos quando destinados a órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional do Estado, da União e dos Municípios.

8 – Esta Egrégia Corte de Justiça tem se posicionado pelo reconhecimento da isenção das taxas judiciárias na hipótese em comento, considerando que a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER é uma empresa pública com finalidade voltada eminentemente à prestação de serviços públicos, de acordo com o respectivo Estatuto Social.

9 – De referência ao pleito de condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que não merece acolhimento tal pretensão, considerando que a sentença fora julgada procedente, decaindo a apelada em parte mínima do pedido, apenas em relação ao quantum indenizatório.

10 – Apelo interposto pela parte autora Waldeluzia Alves da Silva DESPROVIDO e apelo apresentado pela ré Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER PARCIALMENTE PROVIDO, reformando a sentença apenas para conceder a isenção do pagamento das custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0537245-77.2017.8.05.0001, originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, apelantes e apelados, simultaneamente, autora WALDELUZIA ALVES DA SILVA e ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pela parte autora WALDELUZIA ALVES DA SILVA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apresentado pela ré COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, reformando a sentença apenas para conceder a isenção do pagamento das custas processuais.

III